Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de RENATA SUELLEN COSTA COELHO, qualificada, que nos autos no. 979-17.2020.811.0086, (Cód. 137282), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.
Informa que a paciente foi presa em flagrante, em 05.02.2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e Art. 12 da Lei Federal no 10.826/2003. Por conseguinte, a prisão foi convertida em preventiva na audiência de apresentação.
Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) Inexistência dos requisitos da prisão preventiva, 2) delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, 3) existência de predicados pessoais que militam em favor da paciente, calcados na primariedade, residência fixa e emprego lícito, 4) possibilidade de aplicação das medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal [art.319, CPP], 5) aplicabilidade, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, pelo fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19.
Aduz que: “(...) a prisão preventiva da Paciente se deu em razão, do cometimento, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, que não são revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, devendo ser revogada conforme orienta a recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (Sic.)”
Ressalta que: “(...) a prisão preventiva da paciente se deu no dia 05 de fevereiro de 2020, perfazendo mais de 90 (noventa) dias que imputada encontra-se segregada provisoriamente, impondo a revogação da medida constritiva conforme recomenda o CNJ. (Sic.)”
Assinala que:"(...) é entendimento pacífico a pregação doutrinária de que a prisão só deve ser dar quando for de incontestável necessidade, evitando ao máximo o comprometimento do direito de liberdade constitucionalmente consagrado e tutelado. (Sic.)”
Argumenta, que:”(...)no presente caso, conforme verifica-se na decisão ora atacada, a indigitada autoridade coatora justifica a necessidade da prisão preventiva da paciente, pelo fundamento de preservação a ordem pública, com argumentos de gravidade do delito, em suposta quantidade de drogas e na materialidade e indícios suficientes de autoria.(Sic.”)” E ainda: “conforme se vê, a motivação utilizada pelo magistrado monocrático não é idônea, pois, manifestamente encontra-se desprovida de elementos concretos que levam ao indubitável reconhecimento dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar. (Sic.)”
Informa ainda, que: “(...) decretar a prisão preventiva da paciente sob os argumentos utilizados na decisão ora atacada, é fazer interpretações extensivas que não fazem parte do rol de situações em concreto que estão prescritas pelo Artigo 312 do Código de Processo Penal, tornando-se a decisão manifestamente ilegal e causadora de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial da beneficiária. (Sic.)”
Ressalta, que: “(...)a paciente ostenta condições pessoais e processuais manifestamente favoráveis, pois, é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (Sic.)”
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva expedindo em favor da beneficiária o competente Alvará de Soltura e, alternativamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.42925487), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.45083979). Juntou documentos (Id. 42440474, 42440475, 42440478, 42440480, 42440485).
Retornam os autos para o exame da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RENATA SUELLEN COSTA COELHO, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum//MT.
A propósito, o entendimento do Pretório Excelso:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, para adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações diligentemente prestadas pela Autoridade Coatora que externam elementos aptos a incursão do tema, sob o enfoque do reclamo versado, in verbis: (Id.45083979)
“[...]Informo que João David Barreto da Silva e a paciente Renata Suellen Costa Coelho foram presos em flagrante delito em 04/02/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Segundo consta, no dia 04 de fevereiro de 2020, às 01h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas proximidades do Bairro Jardim I, nesta cidade de Nova Mutum-MT, quando recebeu denúncias apontando que uma mulher encontrava-se em frente à Praça da APAE, na Rua dos Flamboyants, realizando a venda de entorpecentes.
Infere-se que os policiais militares se dirigiram até o local apontado e, lá chegando, visualizaram a paciente Renata na frente da residência de n° 673-N, constatando, ainda, o momento em que ela tentou esconder uma porção de entorpecentes na boca.
Diante dos fatos, os milicianos procederam à abordagem da paciente, oportunidade em que Renata confessou a mercancia de entorpecentes, bem como retirou de sua boca 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acrescentando, ainda, que possuía outras porções de drogas armazenadas no interior de sua moradia.
Ato contínuo, os policiais militares adentraram a residência de Renata, ocasião em que localizaram e apreenderam outras 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, as quais estavam em cima de uma mesa localizada na sala do imóvel.
Em continuidade às diligências, os milicianos adentraram no quarto ocupado pelo denunciado João David Barreto da Silva, onde localizaram e apreenderam aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à cocaína, além de um recipiente contendo aproximadamente 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, um recipiente contendo um quarto de substância análoga a éter e um rolo de plástico PVC, usualmente utilizado no embalo de entorpecentes. Outrossim, infere-se que os policiais localizaram 09 (nove) munições de calibre .16 e 01 (uma) munição de calibre .12, também armazenadas no interior do quarto ocupado pelo denunciado João David Barreto da Silva.
Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram até a Delegacia de Polícia.
As munições apreendidas foram submetidas à perícia, que constatou a potencialidade lesiva dos objetos (consoante laudo no 520.2.03.2020.001837-01).
Do mesmo modo, os entorpecentes apreendidos foram submetidos ao exame preliminar, resultando positivo para a presença de maconha e cocaína (exame pericial preliminar em drogas n° 520.2.04.2020.001835-01).
Nos termos do Provimento 12/2017-CM, a paciente e o coautuado foram apresentados à audiência de custódia, em 05/02/2020, oportunidade em que suas prisões flagranciais foram devidamente homologadas e convertidas em preventiva, como forma de garantia à ordem pública, notadamente, para evitar a reiteração criminosa. Nos termos da decisão respectiva, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente, auto de exame de eficiência de munição, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e condutores.
Em 13/03/2020 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da paciente Renata Suellen Costa Coelho, dando-a como incursa nas penas do artigo 33 (portar, guardar e ter em depósito), caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, e João David Barreto da Silva como incurso no artigo 33 (guardar e ter em depósito), caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, e artigo 12 da Lei 10.826/03.
Naquela mesma data (13/03/2020), este Juízo proferiu decisão determinando a notificação dos denunciados.
A defesa constituída pela paciente Renata pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, com base nos mesmos fundamentos do presente habeas corpus, cujo pedido restou indeferido pelo Juízo em decisão proferida em 26/03/2020.
Em 07/05/2020, em acolhida à representação ministerial, foi deferida a devassa de dados nos aparelhos celulares dos denunciados, ocasião em que suas prisões preventivas também foram reanalisadas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019), e mantidas.
Em 25/05/2020 foram juntadas as defesas prévias respectivas. A denúncia em face dos acusados foi devidamente recebida, ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de julho de 2020, às 13h:30min, a ser realizada por meio de videoconferência, para garantir maior celeridade ao feito.
Aportaram-se aos autos os relatórios técnicos das devassas de dados realizadas nos aparelhos celulares dos denunciados (anexos ao presente).
Vieram-me os autos conclusos para prestar informações referentes ao Habeas Corpus impetrado pela Defesa.
Pois bem.
Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que a defesa pugna pela liberdade provisória da paciente, sob a alegação de existência de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual ela preencheria os requisitos para substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas elencadas no rol do art. 319 do CPP, sobretudo considerando as orientações emanadas pela Recomendação no 62 do CNJ, no tocante às medidas preventivas à pandemia, já que ela fora denunciada pela prática de crimes não cometidos com violência ou grave ameaça.
Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor da Paciente encontram-se bem delineados na decisão respectiva, bem como na que indeferiu o pedido de revogação da defesa.
In casu, a prisão da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, externada na gravidade concreta de sua conduta, considerando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da prática do crime tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que supostamente era comercializada quantidade relevante de entorpecentes, visto que foram apreendidas mais de 500 gramas de tais substâncias ilícitas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) em sua posse e no interior da residência que ela compartilha com o corréu, além de demais apetrechos comumente usados para a preparação de drogas para venda.
Conforme se verifica, a prisão dos increpados se deu após o recebimento de denúncias apontando que Renata seria traficante de drogas, sendo que, no momento da abordagem policial, a paciente teria tentado esconder na própria boca algumas porções de entorpecentes e, posteriormente, confessado informalmente aos policiais que praticava a venda dos produtos ilícitos e confirmado a existência de maior quantidade de drogas na residência em que vivia com o corréu, o que fora devidamente confirmado pelos milicianos após buscas na casa, circunstâncias aptas a demonstrar a sua periculosidade social.
Ademais, realizada a devassa de dados no seu aparelho celular, cujo relatório segue anexo, verificou-se que Renata aparentemente pratica a traficância com habitualidade nesta urbe.
Conforme se verifica pelo teor das conversas extraídas, diversos usuários de drogas entram em contato com a paciente pedindo para que ela entregue determinada quantidade de entorpecentes em locais previamente combinados.
Em outras ocasiões, ela solicita que os usuários busquem a droga em sua própria residência. Ainda foram extraídas diversas fotos no aparelho celular da paciente, de porções de entorpecentes sendo pesadas em balanças de precisão, além de comprovantes de pagamentos da droga comercializada.
Ademais, constam inúmeras conversas dela e do corréu, João David, ocasiões em que eles tratam detalhes relativos à mercancia de drogas, sobre entregas e valores, sugerindo que estão associados na referida prática criminosa.
Conforme se verifica, os entorpecentes, aparentemente, eram comercializados em quantidades relevantes, para abastecimento de outros traficantes. Em dado momento das conversas, por exemplo, ela solicita que João David lhe envie mais 100 gramas, visto que “Fortão” (Maurício Figueiredo Correa, que atualmente está preso por tráfico de drogas na Comarca de Nobres/MT) iria mandar um uber buscar 500 gramas de entorpecentes com ela.
Em outra conversa, eles ainda combinam entrega de drogas para Darlan, vulgo “Pernambuco”, que também está preso preventivamente nesta Comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
No decorrer dos diálogos, ele ainda salienta para a paciente que já vendeu vinte e cinco (25) kg de entorpecentes na cidade, e que ele “está no crime não é de hoje”, de onde se infere que, aparentemente, João David é quem busca a droga e repassa para a paciente revender.
Em uma conversa com um indivíduo não identificado, a paciente ainda combina uma entrega de entorpecentes nas proximidades da Escola Municipal 04 de julho, uma das maiores da cidade, com intensa movimentação de crianças e adolescentes.
Quanto à devassa de dados realizada no aparelho celular do corréu, verifica-se que ele é membro faccionado do comando Vermelho, e inclusive integra funções de liderança, já que é um dos responsáveis por cobrar a “caixinha” (valor cobrado pela facção para que pessoas recrutadas e cadastradas tenham autorização para vender drogas na cidade) dos demais traficantes.
Em seu aparelho celular ainda constam inúmeras conversas do acusado referentes à compra e venda de drogas, e também de armas de fogo, além de fotos ostentando as armas. Em uma das conversas, ele e outro indivíduo ainda tratam sobre questões relativas ao Estatuto da referida organização criminosa, e compartilham fotos do documento, com todas as regras a serem seguidas pelos faccionados.
Outrossim, ainda constam trocas de mensagens entre ele e um indivíduo de nome Franklin Maribondo, também preso nesta comarca recentemente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Logo, por, em tese, praticarem a traficância associados, a paciente também aparenta ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.
Desta feita, por tudo que se tem nos autos, s.m.j, tenho que a conduta da paciente é dotada de gravidade concreta, e se releva extremamente reprovável, já que, em tese, ela pratica a traficância nessa cidade, de forma habitual e associada a demais indivíduos, sendo que um deles exerce função de liderança do Comando Vermelho, sendo necessária a manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Outrossim, s.m.j., o princípio da presunção de inocência aclamado pela defesa não influi na análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar da acusada, já que a prisão preventiva tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, não se confundindo com prisão-pena.
Do mesmo modo, s.m.j, a alegação de necessidade da revogação da custódia cautelar em razão da pandemia da doença denominada Covid-19 não prospera.
Não se pode afirmar que a manutenção da paciente em cárcere elevaria o risco à sua integridade física, especialmente se considerarmos que ela é jovem, não integra grupo de risco, e encontra-se justamente em isolamento social, medida indicada como essencial a fim de “achatar” a curva de contágio e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.
Como amplamente divulgado pela mídia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias, bem como os governos estaduais e municipais, recomendaram e até mesmo decretaram o recolhimento da população em suas residências, medida que ocasionou, inclusive, o fechamento de comércios e órgãos públicos, a fim de impedir a disseminação do vírus.
Portanto, salvo entendimento diverso, é de todo incongruente que enquanto a população em geral se veja restrita no seu direito de ir e vir, se cogite que acusadas jovens e que não integram nenhum grupo de risco para infecção do Covid-19, como é o caso da paciente, sejam colocadas em liberdade, apenas como “medida de prevenção da pandemia”.
Ainda mais se considerarmos que não há qualquer caso suspeito da doença na Unidade Prisional em que ela se encontra segregada, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, nos termos das orientações emanadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio de Notas Técnicas Orientativas, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública.
Salienta-se, a propósito, que a assessoria do gabinete desta Vara entrou em contato com a Diretora da Cadeia Pública de Nortelândia/MT, que, ainda hoje, confirmou que inexistem casos suspeitos na Unidade, seja de reeducandas, ou de agentes prisionais e demais servidores, salientando, inclusive, que o banho de sol das detentas foi bastante estendido (08h00min às 11h00min, fazendo uma pausa para o almoço, e retornando às 13hmin até as 17h00min), de modo que elas fiquem a maior parte do tempo ao “ar livre”. Além disso, na Unidade prisional em que a requerente se encontra recolhida, há prestação contínua de atendimento de saúde por uma enfermeira que labora todos os dias na unidade, e por médica que presta atendimento mensal, de modo que o estado de saúde da paciente, assim como das demais reclusas, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.
Nesse cenário, s.m.j, admitir que a paciente, acusada de crimes de tamanha repercussão negativa, seja colocada em liberdade, sem qualquer embasamento legal ou risco concreto, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e da crise econômica que as medidas de prevenção podem gerar nos meses por vir.
Deste modo, salvo melhor juízo, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade da increpada, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, não se podendo admitir o uso da pandemia para colocar em liberdade acusados que colocam em risco a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, no que tange às alegações da Defesa acerca da existência de predicados pessoais favoráveis à Paciente, no caso concreto nem tão favoráveis assim, já que ela é investigada em dois Inquéritos Policiais em seu estado de origem (PA), salienta-se que o fato de a agente eventualmente possuí-los, não implica em automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. o 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça.” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto se apresentam em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
O contexto delitivo revela que os milicianos procederam à abordagem da paciente, oportunidade em que a mesma retirou de sua boca 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acrescentando, ainda, que possuía outras porções de drogas armazenadas no interior de sua residência, ocasião em que fora apreendido aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à cocaína, além de um recipiente contendo aproximadamente 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão.
Assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito:
"PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57) (Negritou-se)
Destarte, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente, não conferindo motivos aptos a concessão, in limine, da ordem.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da beneficiária, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação da paciente, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Consigno, que esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois, não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis. Assim, o C. STJ:
“(...)em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.